Tribunal: STF
Processo: RE 581947
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-01
Data de publicação: 2010-04-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. ÁREAS PÚBLICAS. UTILIZAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA.



A questão posta nos autos --- constitucionalidade da cobrança de retribuição pecuniária cujo fato gerador é a utilização de áreas públicas --- ultrapassa os interesses subjetivos da causa, tendo sido, inclusive, já afetado ao Plenário desta Corte em recurso extraordinário que trata da matéria discutida nestes autos [RE n. 494.163, de que sou Relator].



Repercussão Geral reconhecida.